Tribunal: STJ
Processo: 5061398-93.2019.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013540 - PR(2025/0293636-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PEDRO PAULO MAGALHAES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
PEDRO PAULO BARROS DE MAGALHÃES - RJ087384
DANIELLE DE ALBUQUERQUE FARIAS - RJ084583
EMBARGADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMBARGADO
: BAYAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: MARCOS DE CARVALHO BORGES - RJ114117
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d5454d19-c7fa-4b89-8fb2-c672c343b5df

Documento eletrônico VDA56113452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d5454d19-c7fa-4b89-8fb2-c672c343b5df

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013540 - PR(2025/0293636-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PEDRO PAULO MAGALHAES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
PEDRO PAULO BARROS DE MAGALHÃES - RJ087384
DANIELLE DE ALBUQUERQUE FARIAS - RJ084583
EMBARGADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMBARGADO
: BAYAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: MARCOS DE CARVALHO BORGES - RJ114117
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO PAULO
MAGALHÃES ADVOGADOS contra acórdão por mim relatado que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.166):

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 489 e 1.022 DO VÍCIOS
INEXISTENTES.
CPC/2015.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SENTENÇA
ARBITRAL.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283 DO
STF. REEXAME DE MATÉRIAFÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA55776709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 50e6408d-881b-492c-a2b7-dfd2e8f0a58c

DA
COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDOPARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui a omissão suscitada pela parte agravante.
Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão
recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1022 do
CPC.
2. A parte agravante deixou de infirmar os fundamentos que, por si só,
seriam suficientes para dar suporte à conclusão do Tribunal o que atrai a a quo,
incidência da
3. A Corte de origem concluiu, diante do contexto
Súmula n. 283/STF.
fático-probatório contido nos autos, que a sentença arbitral tratou da validade das
multas que consubstanciam os créditos executados buscados na execução fiscal,
tendo expressamente fixado honorários em favor da parte executada.
4. A modificação da conclusão adotada pela instância originária acerca da
possibilidade de nova condenação em honorários em razão de suposta distinção
entre as causas de pedir do procedimento arbitral e da exceção de pré-executividade
esbarra na Súmula 7/STJ.
5. A parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos moldes legais e
regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas do
recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea "c" do permissivo constitucional, que pressupõe ademonstração
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o
suposto dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

Sustenta a parte embargante que (fls. 1.182-1.190):

[...]
7. O v. acórdão não enfrentou a premissa central - reiterada nas razões
recursais e nos embargos opostos na origem - de que a extinção das execuções
decorreu de sentença judicial de
por nulidade dos títulos, e não de
dezembro/2020
decisão arbitral.
[...]
12. A linha do tempo é inequívoca: a extinção das execuções não decorreu
da arbitragem, mas de decisão judicial anterior e independente - premissa que deve
ser integrada ao acórdão embargado para afastar o fundamento equivocado e
permitir o exame do mérito recursal (Temas 143 e 1076 do STJ).
[...]
15. O acórdão registra “conheço parcialmente do R Esp e, nessa extensão,
nego provimento”, porém não individualiza quais capítulos foram efetivamente
Documento eletrônico VDA55776709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 50e6408d-881b-492c-a2b7-dfd2e8f0a58c

conhecidos e quais ficaram fora do conhecimento, o que impede a adequada
compreensão do alcance do julgado e a própria delimitação de eventual
prequestionamento.
[...]
17. O voto afirma que a decisão do TRF4 estaria apoiada em quatro
fundamentos independentes: (a) “repercussão da arbitragem” e existência de
honorários na arbitragem; (b) pedido de suspensão das execuções pela requerente;
(c) equivalência de efeitos da sentença arbitral à sentença judicial (
; e
Lei 9.307/96)
(d) “vedação” à duplicidade de honorários; e conclui que não teriam sido
impugnados os fundamentos (b) e (c), aplicando a Súmula 283/STF.
18. Contudo:
a)
O

impugnou
frontalmente
a
tese
de
REsp/AREsp
substitutiva”, ao sustentar a autonomia das vias (execução e
equivalência/arbitragem
arbitragem) e a possibilidade de cumulação de honorários em ações autônomas, bem
como a aplicação dos Temas 143 e
— o que, por si só, rebate o
1076/STJ
fundamento (c) e o (d).
b) O alegado fundamento (b) (“pedido de suspensão”) é irrelevante para a
ratio decidendi sobre honorários, pois a suspensão cautelar não elide o princípio da
causalidade nem “compensa” sucumbência em processo diverso (arbitragem),
sobretudo quando a extinção da execução se deu por vício do título (sentença
anterior e autônoma) — tese cuja apreciação ficou omissa (tópico A). 19. Desse
modo, há contradição entre: (i) o reconhecimento, no próprio voto, de que a parte
sustentou a
da sentença judicial e a cumulação de
anterioridade/autonomia
honorários; e (ii) a conclusão de que não houve impugnação de fundamentos
capazes de sustentar o julgado de origem (b e c).
[...]
20. O acórdão reconhece que a parte ventilou a aplicação dos Temas 143 e
(causalidade e honorários em processos extintos sem mérito), mas não os
1076/STJ
enfrenta de modo específico, limitando-se a reputar “suficiente” a fundamentação
do TRF4.
21. A ausência de análise concreta desses precedentes qualificados
constitui omissão relevante (art. 489, §1o, VI, CPC).
22. Ao dizer que “não houve cotejo analítico” e tratar o ponto como “vício
insanável”, o voto não identifica quais paradigmas foram tidos por deficientes, qual
trecho específico teria sido apenas transcrito e qual identidade fático-jurídica faltou
demonstrar, impedindo até mesmo o saneamento do vício ou a compreensão
adequada do alcance da negativa de conhecimento.
23. O ponto demanda integração, sob pena de ofensa ao
§1o, IV,
art. 489,
CPC. Ainda que rejeitados os embargos, considerem-se incluídas as questões
suscitadas para fins de prequestionamento expresso e ficto (arts. 1.025, 1.022 e 489,
§1o, IV e VI, CPC).
[...]
28. Persiste, assim, a omissão integrável (art. 1.022, II,
§1o, IV,
c/c art. 489,
CPC), impondo o acolhimento dos presentes Embargos para sanar a negativa de
prestação jurisdicional e afastar a aplicação das Súmulas 7 e 83, com o consequente
prosseguimento ao exame do mérito recursal.

Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 1.205-1.209).
Documento eletrônico VDA55776709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 50e6408d-881b-492c-a2b7-dfd2e8f0a58c

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, foi explicitamente assinalado no aresto embargado que (fls. 1.173-
1.174):
(a) “o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao
a quo
deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais (fls. 1048-1049)”;
(b) incide a
pois “a parte recorrente, no entanto, deixou
Súmula n. 283/STF,
de impugnar os seguintes fundamentos: 'a requerente postulou a suspensão das execuções
justamente considerando a repercussão dos efeitos da arbitragem' e 'a Lei n. 9.307/1996,
que dispõe acerca da arbitragem, prevê que direitos patrimoniais disponíveis sejam
dirimidos por meio da arbitragem, dispondo, ainda, que a sentença arbitral produz os
mesmos efeitos da sentença judicial, sem que seja necessária a homologação do Poder
Judiciário para que surta efeitos'";
(c) “os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que as
causas de pedir da exceção de pré-executividade e do procedimento arbitral eram
completamente distintas e que a decisão arbitral é independente da execução – somente
poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria
fático- probatório” e;
(d) “a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos moldes legais e
regimentais, vício insanável”, pois “a mera transcrição da ementa do paradigma ou de
recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas do recorrente, não atende
ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea do
permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica
entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do
dispositivo de lei federal”.
Documento eletrônico VDA55776709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 50e6408d-881b-492c-a2b7-dfd2e8f0a58c

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.
Documento eletrônico VDA55776709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 50e6408d-881b-492c-a2b7-dfd2e8f0a58c

Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 50e6408d-881b-492c-a2b7-dfd2e8f0a58c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 3.013.540 / PR
Número Registro: 2025/0293636-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50613989320194047000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO PAULO MAGALHAES ADVOGADOS
ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
PEDRO PAULO BARROS DE MAGALHÃES - RJ087384
DANIELLE DE ALBUQUERQUE FARIAS - RJ084583
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
AGRAVADO
: BAYAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: MARCOS DE CARVALHO BORGES - RJ114117
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PEDRO PAULO MAGALHAES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
PEDRO PAULO BARROS DE MAGALHÃES - RJ087384
DANIELLE DE ALBUQUERQUE FARIAS - RJ084583
EMBARGADO : AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
Documento eletrônico VDA56078096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: 9dff7f10-9875-41c0-bcac-ea5d8d86cf63

BIOCOMBUSTÍVEIS
EMBARGADO : BAYAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: MARCOS DE CARVALHO BORGES - RJ114117
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: 9dff7f10-9875-41c0-bcac-ea5d8d86cf63